Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720455-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Zunaria Motta Neta Suelen Motta Teixeira Agravada: Espólio de Severino Martins de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, Zunaria Motta Neta e Suelen Motta Teixeira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos no 0714203-39.2023.8.07.0004, assim redigida: “Indefiro a gratuidade de justiça ao requerido Roberto Teixeira, em razão da grande movimentação financeira demonstrada em seus extratos bancários, situação que não condiz com os parâmetros estabelecidos para concessão da gratuidade. Defiro a gratuidade de justiça à requerida Zunária Motta Neta, uma vez que comprovada a necessidade do benefício (ID 230472574). A requerida Suelen Mota Teixeira desistiu do pedido para concessão de gratuidade. A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide. Não reconheço a existência de litispendência entre a presente ação de imissão na posse e o processo de inventário no 0003205- 68.2014.8.07.0004, porquanto os pedidos e a causa de pedir são distintos, desse modo INDEFIRO o pedido de suspensão do processo. Indefiro o pedido do requerido Roberto para realização de perícia para avaliar as benfeitorias no imóvel, porquanto, na contestação, não houve requerimento para indenização das benfeitorias, nem pedido de direito de retenção e/ou indenização. As requeridas ZUNÁRIA e SUELEN deixaram precluir a intimação para produção de provas, porquanto se limitaram a pedir a suspensão do processo, em razão de uma possível litispendência, requerendo novo prazo para apresentação das provas. Indefiro o pedido de novo prazo, uma vez que a parte deveria ter formulado os pedidos de provas e suspensão do processo de forma concomitante. Preclusa a presente decisão, anote-se a conclusão para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72110458), em síntese, que a decisão interlocutória impugnada incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de novo prazo para produção de provas, ao argumento de que teria havido cerceamento de defesa, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, preceitos fundamentais que orientam o macro princípio do devido processo legal. Acrescentam que a controvérsia central descrita na causa de pedir envolve a imissão na posse do imóvel situado na Quadra 1, Lote 10, Setor Norte Comercial, Região Administrativa do Gama, ocupado há mais de duas décadas, sendo imprescindível a devida instrução probatória para a correta elucidação dos fatos, notadamente no que concerne à legitimidade da posse exercida pelas agravantes e o eventual reconhecimento da aquisição originária da propriedade do referido bem. Argumentam, ainda, que não houve o saneamento do processo, etapa essencial para a delimitação das questões controvertidas e para a definição dos meios probatórios indispensáveis à adequada instrução da demanda. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reaberta a fase de instrução probatória, de modo a assegurar às recorrentes a oportunidade de demonstração da aquisição originária do domínio do bem. A primeira agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi devidamente acostado aos autos pela segunda agravante (Id. 72113262). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo discutido no recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A regra prevista no art. 1015 do CPC passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. No presente caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois as recorrentes pretendem impugnar questão relativa à concessão de novo prazo para especificação de provas. Ocorre que a norma prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1383073, 0727406-51.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS O SANEAMENTO DO FEITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que permite a juntada de documentos novos após o saneamento do feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre juntada de documentos novos após o saneamento do processo, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1825712, 0718846-52.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém lembrar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por essa razão não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de concessão de novo prazo para especificação de provas. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Como reforço argumentativo, verifica-se que a certidão que intimou ambas as partes para especificação de provas foi publicada, aos 31 de janeiro de 2025, e, apenas o recorrido se manifestou a respeito da questão no prazo concedido (Id. 224236306 dos autos do processo de origem). Assim, a valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator